Tribunal: TJSP
Processo: 2135706-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Documentos trazidos aos autos que não são aptos a comprovar a necessidade da benesse. Situação retratada que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência do agravante. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.